Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE “POST MORTEM”. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA “EX LEGE”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. BAIXO VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDIMENTOS MENSAIS DOS APELANTES INFERIORES AO TETO DA RESOLUÇÃO No140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DEDUZIDO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. CONCESSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As contrarrazões se destinam, primariamente, à impugnação das razões do recurso interposto pela parte contrária, e, como regra, não podem veicular pretensão recursal autônoma, como sucedâneo de recurso adesivo.
2. Reconhece-se que os requeridos se contrapuseram à pretensão autoral, na medida em que negaram a existência de união estável havida requerente e o falecido pai dos apelantes, requereram expressamente a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e deduziram outros em desfavor da autora em reconvenção. Devem, por isso, honorários de sucumbência.
3. A ausência de pedido específico sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais não enseja julgamento extra petita, isso porque honorários consideram-se pedido implícito, com incidência ex lege (artigo 322, §1o, do CPC).
4. Em sendo ínfimo o valor da causa (R$100,00 – cem reais), correto o arbitramento por equidade realizado na sentença. Especificamente sobre o valor estipulado, de R$10.000,00 (dez mil reais), nesse ponto, sim, merece acolhimento em parte a pretensão recursal de redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), dada a simplicidade da causa.
5. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
6. Diante da formulação de pedido de gratuidade de justiça na primeira manifestação da parte ao comparecer aos autos e, versando a apelação exatamente sobre o indeferimento veiculado na sentença, cabível a atribuição de efeitos retroativos à concessão do benefício promovida na instância revisora.
7. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.